Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF (CPO). PROCESSO SELETIVO INTERNO (EDITAL No 48/2022). SELEÇÃO. PARTICIPAÇÃO ADSTRITA A SUBTENENTES. LEGALIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELO TCDF. PEDIDO ADVINDO DE PRAÇA DETENTOR DE POSTO INFERIOR (SARGENTO). INSCRIÇÃO. INVIABILIDADE. CORPORAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO REGENTE. HIERARQUIA. SALTO PARA OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com seu o Estatuto, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é instituição fundamentada no princípio da hierarquia (art. 2o) princípio esse considerado como sua base institucional (art 13, caput) devendo ser mantido em todas as circunstâncias pelos bombeiros-militares em atividade ou na inatividade (art 13, §3o) e cuja carreira de bombeiro-militar é estruturada em graus hierárquicos (art 5o, §1o).

2. Considerando que a hierarquia deve ser mantida em todas as circunstâncias, sendo a carreira de bombeiro-militar estruturada em graus hierárquicos e o acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros gradual e sucessivo, feito mediante promoção, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado, a regra editalícia está em conformidade com a legislação de regência não sendo possível promover uma praça da graduação 2o Sargento a 2o Tenente, por merecimento, sem ferir todos esses dispositivos.

3. Deu-se provimento ao recurso e à Remessa Necessária para denegar a segurança vindicada.